Tribunal: STF
Processo: AR 2934
Classe: AR
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM FASE RECURSAL. 



    1. Embargos de declaração opostos de acórdão que condenou a parte agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, apesar de angularizada a relação processual somente na fase recursal. 



    2. A sistemática judicial de condenação ao pagamento de honorários advocatícios é informada pelos princípios da sucumbência e da causalidade, que formam requisitos concomitantes para a validade da obrigação. Assim, a citação decorrente da interposição de agravo interno, com apresentação efetiva de contrarrazões, implica a remuneração do advogado. Inteligência do art. 85, caput e §1º, do CPC.



    3. Não pode a parte que deu causa à continuidade do processo, com provocação da parte contrária após a negativa de seguimento com base na jurisprudência consolidada da Corte, invocar, em seu favor, benefícios processuais que seriam advindos do trânsito em julgado imediato da decisão que julgara liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332 do CPC.



    4. Embargos de declaração rejeitados.